Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-21.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURADA. SUBSTITUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I - Não há que se falar em confissão espontânea, quando o réu afirma peremptoriamente que não agrediu e tampouco ameaçou a vítima, afirmando que somente a segurou, após o que ela caiu ao chão, não sabendo dizer como ocorreram as lesões identificadas no laudo pericial.
II - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando se trata de crime cometido com violência contra a pessoa (lesões corporais), se foram analisadas negativamente duas circunstâncias judiciais e se o réu é reincidente, o que afasta os requisitos do art. 44 do CP.
III - Ademais, o enunciado da Súmula no 588 do STJ prescreve que “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
IV - Recurso conhecido e desprovido.